Tribunal: TJDFT
Processo: 0701391-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. SÁTIRA. FIGURA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE CENSURA PRÉVIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de reparação por danos morais cumulada com pedido de remoção de conteúdo de rede social.
2. O recorrente pretende a retirada imediata de vídeo de caráter satírico divulgado em rede social oficial de partido político, alegando abalo à honra e à imagem decorrente da expressão "personal financeiro da terceira idade".
3. Sustenta que o conteúdo induz o público a associá-lo a acusações de exploração financeira de idosos e a escândalos previdenciários, afirmando risco de dano pela ampla difusão da postagem (mais de 572 mil visualizações).
4. Requer a concessão de tutela provisória recursal para determinar a remoção do conteúdo e impedir novas publicações de mesma natureza.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência para remoção do conteúdo; e (ii) estabelecer se o conteúdo publicado configura abuso no exercício da liberdade de expressão apto a justificar sua retirada liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise dos requisitos da tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano grave. O exame inicial revela ausência de elementos suficientes que indiquem ilicitude manifesta na postagem satírica.
7. A liberdade de expressão ocupa posição preferencial na ordem constitucional. Eventual restrição depende de fundamentação robusta que demonstre abuso concreto, inexistente nesta fase processual.
8. A crítica política — mesmo severa — encontra proteção ampliada quando dirigida a figura pública. O grau de tolerância exigido do agente político é superior ao imposto ao cidadão comum, conforme jurisprudência consolidada.
9. O vídeo questionado possui natureza satírica e não apresenta imputação direta de crime nem fato inverídico de modo evidente. A avaliação quanto ao eventual excesso demanda dilação probatória e contraditório.
10. A remoção imediata do conteúdo configuraria censura prévia, vedada pelo art. 220 da Constituição Federal. Eventual abuso deve ser apurado e sancionado apenas posteriormente.
11. O provimento liminar mostra-se inadequado, pois a retirada do conteúdo pode ampliar sua repercussão, produzindo efeito inverso ao pretendido.
12. As alegações do recorrente não trazem fatos novos capazes de alterar o entendimento fixado na análise liminar, o qual permanece íntegro.
13. O conjunto dos fundamentos afasta a probabilidade do direito, inviabilizando a concessão da tutela requerida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência por ausência dos requisitos legais.

Tese de julgamento: “A crítica satírica dirigida a figura pública não autoriza, em sede liminar, a remoção de conteúdo de rede social quando ausente imputação criminosa direta ou fato manifestamente inverídico, prevalecendo a proteção constitucional à liberdade de expressão e a vedação de censura prévia”.
____________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: arts. 5o, IV, VIII e IX; 93, IX; 220, §§ 1o e 2o; Código de Processo Civil: arts. 11; 300; 334; 995, parágrafo único; 1.019, I; 85, §11; Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet): arts. 2o, II; 3o, I; 4o, II; 19 e §§.
Jurisprudência relevante citada: Processo n. 0706580-38.2020.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJe 16/7/2020; Acórdão n. 1165983, 0719019-52.2018.8.07.0000, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 10/4/2019, DJe 26/4/2019.